Tribunal: TJMT
Processo: 1026903-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026903-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLEN PATRICIA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 818.644.931-00 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO POR E-MAIL PARA ENDEREÇO CADASTRADO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia pelo órgão de proteção ao crédito, sustentando a inidoneidade do envio por e-mail e pleiteando
reparação pelos supostos danos suportados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia por e-mail enviada ao endereço eletrônico informado pelo consumidor é meio
idôneo
para a comunicação prevista no art. 43, §2o, do CDC; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a notificação prévia ao consumidor, para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, por meio eletrônico, desde que demonstrado o envio ao endereço informado pelo próprio consumidor, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento ou aviso de recebimento, conforme Súmulas 359 e 404 do STJ e Tema Repetitivo 59.

4.
Restou comprovado nos autos o envio da notificação prévia para o e-mail cadastrado pela consumidora, atendendo ao disposto no art. 43, §2o, do CDC, afastando a alegação de irregularidade na inscrição.

5.
A existência de inscrições anteriores regularmente realizadas em nome da consumidora afasta a configuração de dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 385), não havendo elementos que justifiquem indenização.

6.
A ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço pela administradora do banco de dados de inadimplentes inviabiliza a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A notificação prévia por e-mail enviada ao endereço eletrônico informado pelo consumidor é válida para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, atendendo ao disposto no art. 43, §2o, do CDC.
2.
A inscrição em cadastro de inadimplentes, precedida de notificação válida e em razão de débito existente, não gera direito à indenização por danos morais, especialmente quando houver inscrições preexistentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC, art.
43, §2o; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 359, 385 e 404; STJ, Tema Repetitivo 59 (
REsp
1.061.134/RS e 1.062.336/RS); STJ,
REsp
1.083.291/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20/10/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

KELLEN PATRÍCIA MAGALHÃES DOS SANTOS
, contra sentença
(Id.

296164390 – FLS. 1/6
),
proferida
pelo Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques, Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá,
nos autos
da

ação de cancelamento de registro com indenização por danos morais com pedido de liminar
,
ajuizada
por si contra

SERASA S/A
,

que
julgou

improcedentes os pedidos iniciais, consistente
s
no
cancelamento da anotação de seu nome no cadastro de inadimplentes
e
condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suposta negativação indevida e da ausência de notificação prévia.

Em suas razões recursais, a apelante alega que
teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes pela SERASA S/A sem que tenha sido previamente notificada, sustentando violação ao art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a comunicação teria sido supostamente realizada por e-mail, meio que entende inidôneo para configurar a notificação prévia exigida pelo CDC, não havendo comprovação de efetivo recebimento.

Aduz que a ausência de notificação prévia inviabiliza a negativação e configura falha na prestação do serviço, motivo pelo qual pleiteia a exclusão do registro e indenização por danos morais.

Requer
a reforma da sentença para acolhimento do pedido de cancelamento do registro e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
apresentadas
pela
SERASA S/A

(Id. 296164395)
,
sustentando a regularidade do envio da notificação prévia via e-mail, a higidez da negativação e a ausência de danos morais indenizáveis, pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
296854363
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação interposto por
KELLEN PATRICIA MAGALHÃES DOS SANTOS
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de cancelamento de registro com indenização por danos morais com pedido de liminar

ajuizada contra
S
ERASA S.A.
, na qual buscava a exclusão de negativação e reparação por danos morais por suposta ausência de notificação prévia.

Sustenta a apelante que a negativação seria irregular em razão da ausência de notificação
, requerendo, portanto,
a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

A parte autora sustenta que ocorreu a inscrição de seu nome no órgão de restrição ao

crédito mantido pela requerida sem a devida comunicação, não obstante a exigência contida no art. 43, § 2o, do

Código de Defesa do Consumidor
. [...
]

A requerida em contestação alega que houve a prévia comunicação dando-lhe ciência

de que havia sido solicitada a inclusão das anotações de seu nome, cumprindo, portanto, a exigência prevista no

código consumerista, bem como de acordo com a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se que a requerida trouxe aos autos a comprovação de que realizou a notificação

prévia da requerente, comunicando-lhe sobre o pedido de inclusão do seu nome em seu banco de dados com envio da

notificação via e-mail para o endereço eletrônico kelleneaugustoamoreterno@hotmail.com, conforme se observa dos

documentos de id. 165226790.

Importa destacar que o Código de Defesa do Consumidor não exige seja comprovado o

recebimento da correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio da comunicação, independentemente de aviso

de recebimento ao endereço residencial do consumidor ou por meio eletrônico para que reste
cumprida a determinação
contida no art. 43 § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

A requerida atua apenas repassando informações fornecidas pelos supostos credores,

não podendo ela ser responsabilizada pela verificação de seu conteúdo. O dever que lhe é atribuído é apenas o de

envio da notificação ao devedor cujo nome está para ser inscrito no cadastro de inadimplentes, com os dados

fornecidos pelo credor. E, in
casu
, conforme já ressaltado, restou demonstrado o envio da notificação.

Diante desses fundamentos, não vejo como acolher a súplica indenizatória no tocante

aos danos morais pleiteados.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, ressalto que não restou

configurada a conduta dolosa da parte requerente ou de seu patrono. A aplicação da penalidade exige a comprovação

de dolo, ou seja, a intenção de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que

não se verifica na hipótese em análise.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e o faço com

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, ao

pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade

fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.
[
...]”
(Id. 296164390 – fls. 1/5).

A controvérsia cinge-se em aferir se houve a regular notificação prévia da apelante antes da inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como se há dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.061.134/RS e 1.062.336/RS (Tema Repetitivo 59), firmou entendimento segundo o qual “
para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento
”,
desde que enviada ao endereço fornecido pelo credor
(
STJ, Segunda Seção,
REsp

1.083.291/RS, relatora Ministra
Nancy
Andrighi
,
DJe
20/10/2009).

No caso em análise, conforme documentos juntados aos autos (
Id. 296164374 – fl. 4
), restou comprovado que a SERASA procedeu ao envio de notificação prévia ao endereço i
nformado pela própria apelante quando da realização de seu cadastro na plataforma, inclusive com a
comprovação do efetivo recebimento
:

(Id. 296164374 – fls. 2/4).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 404, que, para fins de cumprimento do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, não é necessária a comprovação de que o consumidor recebeu efetivamente a notificação, sendo suficiente a demonstração do envio ao endereço por ele informado, dispensando-se o aviso de recebimento (AR).

Ademais, a Súmula 359 do STJ estabelece que
cabe
ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito notificar o devedor antes de proceder à inscrição, sem exigir meio específico de envio. Estes entendimentos reforçam que a comprovação do envio da notificação prévia pela SERASA, nos autos, satisfaz plenamente a exigência legal e jurisprudencial, inexistindo irregularidade na
negativação, o que afasta o pleito de indenização por danos
morais pretendido pela apelante
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. MANUTENÇÃO DE REGISTRO APÓS RECONHECIMENTO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DE DADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

A notificação enviada por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo credor é válida e suficiente para atender ao disposto no art. 43, §2o, do CDC, especialmente quando demonstrado o envio e o recebimento da comunicação.

A jurisprudência do STJ admite a comunicação eletrônica como forma válida de notificação, desde que haja comprovação do envio para canal previamente indicado pelo consumidor.
[...].

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; STJ,
REsp
2.063.145/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 07.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
923.432/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
10.10.2016
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Ed no recurso de apelação
1016932-03.2024.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira
,
D
je
31/05/2025)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o uso de correio eletrônico como meio idôneo de comunicação para fins de notificação prévia à negativação, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino.

4. O documento juntado aos autos pela requerida comprova o envio da notificação ao e-mail fornecido pelo próprio consumidor, acompanhado de parecer técnico atestando o efetivo recebimento.

5. O art. 43, §2o, do CDC exige que a notificação seja feita por escrito, mas não estabelece forma específica, razão pela qual é válida a comunicação eletrônica devidamente comprovada.

6. A Súmula no 404 do STJ reforça que não se exige aviso de recebimento na comunicação, bastando
a
demonstração de sua remessa ao endereço informado.

7. Ausente irregularidade na notificação, não se configura o dano moral, pois a inscrição em cadastro de inadimplentes foi precedida de comunicação válida, afastando a tese de dano in
re

ipsa
.
[
...]”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,

apelação
1003677-62.2024.8.11.0013,
relatora Juíza Convocada
T
atiane Colombo
,
D
je
26/05/2025)

Outrossim
, a inscrição em cadastro de inadimplentes possui presunção de veracidade quando realizada com base em débito existente e não pago, sendo da parte consumidora o ônus de comprovar a inexigibilidade do débito, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta-se ainda que
consta
nos autos a existência de outras inscrições em nome da apelante
(Id, 296164374 – fl. 2)
, regularmente realizadas anteriormente, fato que, conforme entendimento pacífico do STJ, afasta o direito à indenização por danos morais quando preexistente inscrição desabonadora, reforçando a improcedência do pedido indenizatório.

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado

o direito ao cancelamento
” (
Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça
)
.

Assim, não estando configurado ato ilícito por parte da SERASA, tampouco dano moral indenizável, conclui-se que a parte apelada cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando de forma clara e suficiente
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela autora. Dessa forma, impõe-se a manutenção da
r.
sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por KELLEN PATRICIA MAGALHÃES DOS SANTOS, mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais no percentual de
5
%
(cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025